Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002602-80.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 26561581, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos substituídos IRENE VIEIRA RAMOS, LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO e MAIESSE SILVA VALÉRIO. No ID: 27237586, p. 514-548 e 550-558 / DF, o SINDIRETA juntou documentos. Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 3 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador